Tribunal: TJMT
Processo: 0036468-71.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036468-71.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), GERENTE DE CONTROLE INFORMATIZADO DE TRANSITO DA SEFAZ-MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (APELANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE BAIXA DA GTM - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 124, I, DO CTN) – INSERÇÃO DO CONTRIBUINTE EM REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP) - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO - RECURSO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

Ante a ausência de pessoa expressamente designada por lei para responder pelo descumprimento da obrigação acessória, o adquirente da mercadoria deve ser responsabilizado, consoante o ditame do art. 124, I, do CTN.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e

pela
Moto Honda da Amazônia Ltda.
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, em que o juízo
a quo
concedeu parcialmente a ordem mandamental, a fim de anular a Notificação nº 320672/693/7/2011, e liberar as mercadorias apreendidas ilegalmente e descritas nos Termos de Apreensão e Depósito, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante Moto Honda da Amazônia Ltda. defende que não se mostra razoável a manutenção dos TAD’s, na medida em que a Notificação de Lançamento nº 320672/693/7/2011, emitida em 29/06/2011, que deu azo para que a ora apelante fosse enquadrada no Regime Especial de Fiscalização previsto na Resolução 07/2008, foi declarada nula, situação hábil a ensejar a nulidade de todos os atos dela emanados.

O apelante Estado de Mato Grosso pede o provimento do recurso para
“afastar a anulação dos TAD’s em debate, ante a fundamentação sentencial que confirmou a tese de defesa sobre a inviabilidade de discussão sobre a legalidade dos TAD’s pela via estreita do mandado de segurança”
.

Ambos os recorridos apresentaram contrarrazões. O Estado de Mato Grosso, sob ID. 2839067, e a impetrante, sob ID. 2839074, ocasião em que arguiu a ausência de interesse recursal do Estado de Mato Grosso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos, e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença (ID. 3531256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e

pela
Moto Honda da Amazônia Ltda.
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, em que o juízo
a quo
concedeu parcialmente a ordem mandamental, a fim de anular a Notificação nº 320672/693/7/2011, e liberar as mercadorias apreendidas ilegalmente e descritas nos Termos de Apreensão e Depósito, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.

Ambos os litigantes recorreram. De um lado, a apelante Moto Honda da Amazônia Ltda. defende que não se mostra razoável a manutenção dos TAD’s, na medida em que a Notificação de Lançamento nº 320672/693/7/2011, emitida em 29/06/2011, que deu azo para que a ora apelante fosse enquadrada no Regime Especial de Fiscalização previsto na Resolução 07/2008, foi declarada nula, situação hábil a ensejar a nulidade de todos os atos dela emanados.

Em contrapartida, o apelante Estado de Mato Grosso pede o provimento do recurso para
“se afastar a anulação dos TAD’s em debate, ante a fundamentação sentencial que confirmou a tese de defesa sobre a inviabilidade de discussão sobre a legalidade dos TAD’s pela via estreita do mandado de segurança”
.

Antes de adentrar ao cerne da controvérsia, necessário o enfrentamento da questão prejudicial de mérito suscitada pela impetrante/apelada Moto Honda da Amazônia Ltda. nas contrarrazões, qual seja, a ausência de interesse recursal por parte do Estado de Mato Grosso.

O recurso interposto pela Fazenda Pública visa afastar a anulação dos Termos de Apreensão e Depósito em debate, no entanto, conforme se extrai da fundamentação sentencial, o juízo
a quo
concedeu parcialmente a ordem mandamental, a fim de anular tão somente a Notificação nº 320672/693/7/2011, e liberar as mercadorias apreendidas ilegalmente, mantendo a constituição dos TAD’s pelo seguinte motivo,
in verbis
:

“O mais, resta consignar que a pretensão autoral quanto ao pedido concernente à desconstituição dos TAD’s descritos nos autos do presente mandado de segurança, igualmente, não merece prosperar, isso porque para averiguação da ilegalidade do ato, realmente demanda dilação probatória, o que, como se sabe, é incabível na via estreita do mandado de segurança.”
(ID. 2839008)

Assim, há evidente falta de interesse recursal, porquanto o recurso contempla pedido de reforma de disposição inexistente no
decisum
atacado, qual seja, afastar a anulação dos TAD’s, contudo, os aludidos documentos não foram anulados pelo magistrado de piso, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

No mais, mostra-se pertinente analisar o reexame necessário primeiramente, porquanto, dependendo do desfecho, poderá implicar na prejudicialidade do recurso aviado pelo impetrante, já que o pedido de anulação dos TAD’s está fundamentado unicamente nos reflexos da anulação da Notificação de Lançamento nº 320672/693/7/2011 pelo juízo
a quo
.

Logo, se faz imperiosa a análise quanto à legalidade da Notificação nº 320672/693/7/2011, fundamentada no descumprimento de obrigação acessória (baixa da GTM nº 266856-UOF-1), para então aferir a higidez dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados em momento posterior à imputação da multa.

A impetrante, em sua peça inaugural, argui a nulidade da notificação, alegando erro na determinação do sujeito passivo, porquanto, na sua concepção, a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente ao transportador, por ter dado causa à infração. Em razão da nulidade atribuída à notificação, pede que sejam desconstituídos os Termos de Apreensão e Depósito lavrados em decorrência da multa acessória (objeto da notificação).

Contudo, sem adentrar na análise acerca da responsabilidade pelo débito tributário, o juízo
a quo
declarou a nulidade da aludida notificação, com base nos seguintes fundamentos:

“
fora suspenso o crédito tributário em tela por meio da liminar concedida no mandado de segurança de código nº 724365
em trâmite perante a 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital referente ao crédito discutido nestes autos (fls. 62/78).

Assim sendo,
a cobrança consubstanciada na notificação nº. 320672/693/7/2011 é indevida, eis que o exercício do Fisco de lançar o crédito encontra-se suspenso
consoante o ditame do art. 151, IV, do CTN.”
(destaquei)

No entanto, em consulta aos autos do Mandado de Segurança n. 20020-23.2011.811.0041 (Código 724365), verifica-se que somente as Notificações nº. 67294/693/7/2011 e 67343/693/7/2011 foram objeto de discussão judicial, não havendo, portanto, falar em suspensão do crédito tributário constante da Notificação nº 320672/693/7/2011, porquanto não foi abrangida no
mandamus
a que se refere o magistrado de piso.

Vejamos a parte dispositiva da decisão liminar exarada nos autos do Mandado de Segurança n. 20020-23.2011.811.0041 (Código 724365):

“Posto isto,
DEFIRO
o pedido liminar para, nos termos do art. 151, IV, do CTN, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante das
Notificações nº 67294/693/7/2011 e 67343/693/7/2011
, assim também para ordenar que a autoridade coatora se abstenha de suspender do credenciamento da empresa como substituto tributário em razão desses débitos.”
(destaquei)

Sendo assim, necessário um breve retrospecto acerca dos fatos, para aferir a legitimidade ou não da aludida notificação.

Consta dos autos que a empresa impetrante, na data de 24/04/2007, adquiriu junto à empresa Sauder Equipamentos Industriais Ltda., sediada no Estado de São Paulo, o equipamento industrial “Forno de Tratamento Térmico”, no valor de R$830.000,00 [oitocentos e trinta mil reais], a ser remetida para sua fábrica localizada na Zona Franca de Manaus/AM [dados constantes da Nota Fiscal nº. 002073], e cujo transporte coube à empresa Nova Era Logística Transporte.

Apura-se do referido documento fiscal que o equipamento teve saída registrada em 30/04/2007 e recepcionado em 18/05/2007, consoante faz prova a Declaração de Ingresso emitido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, também confirmado por meio dos dados constantes do conhecimento de transporte.

Ademais, observa-se que, para chegar ao seu destino o equipamento industrial em testilha transitou pelos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, sendo que nesta unidade federativa adentrou em 07/05/2007, com saída registrada em 09/05/2007.

Ocorre que, passados aproximadamente quatro anos do trânsito da mercadoria no Estado mato-grossense, mais precisamente na data de 29/06/2011, a impetrante foi surpreendida com a Notificação nº. 320672/693/7/2011, visando a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória (baixa da GTM nº 266856-UOF-1), no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais).

Ato contínuo, em razão do lançamento tributário, iniciou-se a cobrança antecipada e por estimativa do ICMS incidente sobre as operações realizadas dentro do Estado do Mato Grosso, conforme Resolução n. 07/2008-SARP.

Pois bem.

Frisa-se que, conforme se extrai da inicial do mandado de segurança, a insurgência da impetrante não se volta contra o cabimento da multa acessória em si, mas apenas em relação ao sujeito passivo da obrigação, já que, por se tratar de multa por ausência de baixa na GTM, a responsabilidade deveria ser atribuída ao transportador, e não ao adquirente da mercadoria.

Sobre o tema, o inciso IV do art. 18 da Lei 7.098/1998, com redação vigente à época dos fatos, dispunha o seguinte acerca da responsabilidade do transportador pelo pagamento do imposto e acréscimos legais. Vejamos:

“Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

b) que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

d) que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal;”

Como se vê, à época da ocorrência não constava do rol taxativo supra qualquer disposição imputando a responsabilidade, ao transportador, pelo transporte de mercadoria com documento fiscal sem a aposição de carimbo no corpo da Nota Fiscal ou a baixa eletrônica por ocasião da saída do veículo do Estado de Mato Grosso.

Tal hipótese somente foi acrescentada ao inciso IV do art. 18 da Lei 7.098/98 em 29/10/2019, através da Lei n. 10.978, que incluiu as letras ‘e’ e ‘f’ à norma legal. Vejamos:

“
e) que transportar com documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito, quando exigido na legislação;
(Acrescentada pela Lei 10.978/19)

f) ou o bem objeto de remessa expressa internacional porta a porta que transportar na condição de empresa de courier; (Acrescentada pela Lei 10.978/19)”
(destaquei)

Assim sendo, o artigo 124 do Código Tributário Nacional prevê que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei.

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Logo, ante a ausência de pessoa expressamente designada por lei para responder pelo descumprimento da obrigação acessória em comento, a impetrante é quem deve ser responsabilizada na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, consoante o ditame do art. 124, I, do CTN.

Dessa forma, constatada a licitude da multa acessória imputada à impetrante, é o caso de reforma da sentença que declarou a sua nulidade.

Assim, como o recurso da impetrante/apelante Moto Honda da Amazônia Ltda., objetiva a nulidade de todos os TAD’s, ao fundamento de terem originados da Notificação nº 320672/693/7/2011 (inicialmente declarada nula pelo magistrado de piso), tem-se que, com a manutenção da multa acessória e, consequentemente, da notificação, reputar-se-ão válidos os Termos de Apreensão e Depósito lavrados em decorrência da cobrança antecipada e por estimativa do ICMS incidente sobre as operações realizadas dentro do Estado do Mato Grosso, conforme Resolução n. 07/2008-SARP.

Isso porque, não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no tocante à legalidade/constitucionalidade da Resolução 007/2008-SARP, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP)– LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA DE OFÍCIO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SEM NOTIFICAR O CONTRIBUINTE E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ILICITUDE – VÍCIOS NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIO CONSTATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A ESSES CRÉDITOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

A legislação tributária autoriza a realização de lançamento por meio de notificação eletrônica, prevista no artigo 39-B da Lei nº 7.098/98 e artigo 467-A do RICMS, desde que tenha certeza do recebimento da notificação pelo Contribuinte.

A existência de vício no lançamento importa em inocorrência da constituição válida do crédito tributário.

Reconhecida a ilegalidade nos lançamentos, não pode a autoridade fiscal negar a emissão de certidão de regularidade fiscal em relação a esses créditos.

Presente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

Sentença que concedeu a segurança ratificada.”
(TJ-MT – APL: 0008628-23.2010.811.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento 10/03/2020, Data da Publicação: 16/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº 007/2008 – SARP)– LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – INCLUSÃO AUTOMÁTICA – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Recurso Desprovido.”
(TJ-MT 00178368920148110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021)

Com essas considerações,
não conheço
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso. Em sede de reexame,
retifico a sentença de piso para denegar a segurança
, ante a legalidade da Notificação nº 320672/693/7/2011. Via de consequência,
nego provimento
ao recurso interposto por Moto Honda da Amazônia Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021